Tribunal: TJDFT
Processo: 0754445-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. FORTUITO EXTERNO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO INVERSO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos de empréstimo consignado, cuja contratação é contestada sob alegação de fraude praticada por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relativização da presunção de validade dos atos jurídicos exige a demonstração de indícios concretos e suficientes de vício insanável, o que não se verifica de forma inequívoca na fase inicial do processo.
4. A documentação apresentada indica que a contratação do empréstimo ocorreu mediante observância de protocolos formais de segurança, incluindo biometria facial, autenticação em dois fatores e anuência registrada em plataforma oficial, afastando, em juízo preliminar, a presunção de irregularidade do negócio jurídico.
5. A narrativa dos fatos revela que o prejuízo experimentado decorreu, em tese, de fraude praticada por terceiros estranhos à relação contratual, configurando fortuito externo apto a excluir a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias não possui caráter absoluto, admitindo-se a sua exclusão quando evidenciada culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.
7. A suspensão imediata dos descontos, antes da necessária dilação probatória, gera risco de dano inverso, pois impede a recomposição de crédito regularmente disponibilizado, podendo ensejar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
8. A controvérsia demanda instrução probatória aprofundada para apuração da dinâmica da contratação e da eventual falha nos mecanismos de segurança, sendo inadequada a antecipação dos efeitos da tutela em prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de fraude quando a contratação observa protocolos formais de segurança. 2. A fraude praticada por terceiros, sem participação da instituição financeira e mediante conduta voluntária do consumidor, pode configurar fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. 3. A suspensão antecipada de descontos contratuais, sem dilação probatória, pode caracterizar risco de dano inverso e enriquecimento sem causa, recomendando-se a preservação do status quo até o julgamento final.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 479.